Tribunal: TJSP
Processo: 1535020-70.2023.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão por não analise do entendimento jurisprudencial do C. STJ acerca da não validade da exasperação da pena a título de consequências do delito pela mera não recuperação dos bens - Retificação que se impõe quanto a isto - Modificação do Acórdão - Embargos acolhidos.